Tribunal: TJSP
Processo: 3005184-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Objetivo de rediscussão da matéria – Inocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Matéria prequestionada – Embargos rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001003048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3005184-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada CARLA NAZARETE SOARES CASTILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos
de declaração. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) E REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3005184-85.2020.8.26.0000/50000
2
Voto no 31308
Embargos de Declaração no 3005184-85.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargada:
CARLA NAZARETE SOARES CASTILHO
Juiz 1a Inst.:
Liliane Keyko Hioki
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Objetivo de rediscussão da
matéria Inocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do
Código de Processo Civil Matéria prequestionada Embargos
rejeitados”.

FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do v. ACÓRDÃO de fls.
32/34, sem arguir qual vício elencado no rol do art. 1.022 do Código de
Processo Civil resta caracterizado, contudo, alegando que que a decisão
colegiada não conheceu o Agravo de Instrumento por suposta
intempestividade, todavia, amparou-se em erro, pois a decisão recorrida foi
publicada no dia 18/09/2020 (fls. 40 dos autos), e o recurso foi interposto no
dia 25/09/2020.
Sustenta, ainda, que a decisão de fls. 14-23 que
determinou a aplicação do teto antigo de OPVs, muito embora o processo de
conhecimento tenha transitado em julgado em data posterior à vigência da Lei
Estadual 17.205/19, está em descumprimento ao Tema 792 do Supremo
Tribunal Federal, motivo pelo qual alega que o recurso impugna erro material
e matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3005184-85.2020.8.26.0000/50000
3
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Da leitura das razões apresentadas depreende-se que a
embargante, na verdade, objetiva a modificação do julgado com a inversão do
julgamento a seu favor.
Tendo em vista que os embargos de declaração não se
prestam para o novo julgamento das razões recursais, estes somente devem
ser acolhidos em caso de reconhecida obscuridade, omissão ou contradição,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Apenas para fins argumentativos, importante observar
que o acórdão embargado foi expresso ao mencionar que a decisão
considerada como agravada é a de fls. 14/23, a qual infere-se, não foi
recorrida, conforme a própria juíza a quo mencionou às fls. 38.
Constou, ainda, que petição de fls. 36/37, seria, na
realidade, um pedido de reconsideração, o qual foi afastado sob o fundamento
de que a questão já foi enfrentada às fls. 14/23.
A própria embargante menciona a decisão de fls. 14/23
nas suas alegações, contudo, como dito, esta resta intempestiva, não havendo
que se falar tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a
qualquer tempo, pois não preenche requisito processual necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3005184-85.2020.8.26.0000/50000
4
Assim, não se aponta qualquer vício a ser sanado na
decisão embargada, descabidos são os embargos de declaração.
Por fim, considero prequestionado todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados, observando que é desnecessária a citação
numérica de todas as fundamentações e artigos aventados, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Ocorrendo
isto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt